Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-46.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004611-46.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITA AIRES SONAQUE - CPF: 536.136.861-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MEDIDA DESARRAZOADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO – ART. 5o, XXXI, DA CF/88 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A caracterização do interesse de agir nas ações declaratórias não exige prévio exaurimento da via administrativa, devendo ser observado, a rigor, o princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Inteligência do art. 5o, XXXI, da CF/88.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004611-46.2021.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITA AIRES SONAQUE contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. no 1004611-46.2021.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra o BANCO PAN S.A, extinguiu o feito sem resolução do mérito à falta de interesse processual da autora, pois, na visão do MM. juiz, a ação fora proposta sem prévia investida/provocação da apelante contra a instituição financeira/apelada na via administrativa (Id. 106144978).

A apelante sustenta que
“o documento solicitado não está no rol de documentos indispensáveis à propositura da ação e o indeferimento da petição inicial viola diretamente o texto da Constituição Federal”;
além disso, afirma que “
o interesse processual existe a partir do momento que há violação ou ameaça à violação de direito, como no caso, á que houveram descontos mensais no benefício da parte decorrentes de empréstimo consignado, de modo que, considerando que além da restituição a parte (...) visa a condenação em danos morais, imprescindível a apreciação da demanda em vias judiciais”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja determinado o retorno dos autos com o regular processamento da ação
(Id. 106144980).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
106144984,
o Banco/apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS vinculado à sua conta, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, advindos do empréstimo consignado de no 0229015082455, no valor de R$ 1.100,00, contraído em 9.5.2017, para desconto em 49 parcelas no valor individual de R$ 36,79.

Inicialmente, o Juízo intimou a parte autora para emendar a petição inicial e comprovar que requereu administrativamente ao Banco informações sobre o suposto contrato em discussão, mas, como o autor se limitou a discorrer sobre a desnecessidade de qualquer prévio requerimento administrativo para a propositura da ação, sobreveio, na sequência, a sentença de extinção do feito por indeferimento da petição inicial calcada na hipótese da ausência de interesse autoral.

Pois bem. Ainda que o Banco/réu tivesse negado o acesso ao instrumento contratual em questão, e daí nascesse a pretensão da autora/apelante à ação de exibição de documentos, não caberia de todo modo a exigência, como critério de admissibilidade da ação judicial, da comprovação do fato de a litigante ter acorrido inicialmente à via administrativa, pois, longe de ser requisito essencial à configuração do interesse de agir de quem ingressa com ação pretendendo a desconstituição de relação contratual que diz nunca ter celebrado com o Banco/réu, a medida se apresenta como providência inócua, inútil e dispendiosa, conforme revela, sem qualquer dissenso, a experiência histórica nesse campo, já que nunca se viu nesse País um Banco desfazer um contrato só porque o suposto contratante/consumidor solicita administrativamente o seu desfazimento alegando não o ter celebrado...Acha que não é assim? Então vai lá, e tenta...!

Aliás, para isso, serve de orientação a regra do art. 6o, VIII, do CDC, e do § 1o do art. 373 do CPC/2015, que dispõem sobre a inversão do ônus probatório quando demonstrada a hipossuficiência da parte litigante que pretende provar fato constitutivo do seu direito (CPC, I, art. 373) e “maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, que, no caso, evidentemente é da instituição financeira.

No mais, relembro que a necessidade de demonstração do exaurimento das vias administrativas para a solução do imbróglio não pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88).

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário.
Precedentes. (...) (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 868.509/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI – Julg.14.11.2017 - DJe 20.11.2017)

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCERTEZA ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO
.
A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida. O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma não se recordar de ter efetuado o empréstimo em questão, bem como questiona sua validade, diante da assertiva de que, se existente, o negócio jurídico carece licitude, porque celebrado sem observância dos requisitos legais.
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado - N.U 1000885-98.2020.8.11.0006 – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES – Julg. 3.6.2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – EXTINÇÃO EM FACE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL - AFASTADA – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
.
Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo
(TJMT – 3a Câmara de Direito Privado - AP 1000115-79.2020.8.11.0047 – Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 30/09/2020).

À vista do exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença apelada e ordenar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022